Tribunal: TJMT
Processo: 1030633-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO QUANTO À VALIDADE DA CDA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE VÍCIO VERIFICÁVEL DE PLANO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
Alegações de omissão quanto à validade da norma que fundamenta a CDA, divergência entre os números dos processos administrativos e viabilidade de análise de vícios formais na via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de análise específica sobre a validade jurídica da Lei no 8.666/1993, indicada na CDA, configura omissão; (ii) saber se há omissão quanto à divergência entre o número do processo administrativo indicado na CDA e o efetivo procedimento sancionador; e (iii) saber se tais omissões implicam a nulidade da CDA ou ensejam o cabimento da exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Identificação de omissões relevantes quanto à validade da norma legal base da CDA e à correspondência entre os números dos processos administrativos.
Não comprovada a revogação da norma aplicada, nem a exclusividade de sua incidência no caso.
A divergência entre números de processos administrativos não foi demonstrada de plano, exigindo dilação probatória.
A exceção de pré-executividade exige vícios evidentes e comprováveis de plano, o que não se verifica nos autos, conforme entendimento da Súmula 393 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissões no acórdão embargado.
Tese de julgamento: “1. É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, quando configurada omissão no acórdão quanto à análise de fundamentos específicos da CDA. 2. A ausência de demonstração pré-constituída de vícios formais ou materiais na CDA inviabiliza o reconhecimento de sua nulidade na via da exceção de pré-executividade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV; CTN, art. 202.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030633-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), E. M. DA MOTA LTDA - CNPJ: 36.933.901/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO QUANTO À VALIDADE DA CDA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE VÍCIO VERIFICÁVEL DE PLANO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

Alegações de omissão quanto à validade da norma que fundamenta a CDA, divergência entre os números dos processos administrativos e viabilidade de análise de vícios formais na via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de análise específica sobre a validade jurídica da Lei no 8.666/1993, indicada na CDA, configura omissão; (ii) saber se há omissão quanto à divergência entre o número do processo administrativo indicado na CDA e o efetivo procedimento sancionador; e (iii) saber se tais omissões implicam a nulidade da CDA ou ensejam o cabimento da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Identificação de omissões relevantes quanto à validade da norma legal base da CDA e à correspondência entre os números dos processos administrativos.

Não comprovada a revogação da norma aplicada, nem a exclusividade de sua incidência no caso.

A divergência entre números de processos administrativos não foi demonstrada de plano, exigindo dilação probatória.

A exceção de pré-executividade exige vícios evidentes e comprováveis de plano, o que não se verifica nos autos, conforme entendimento da Súmula 393 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissões no acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, quando configurada omissão no acórdão quanto à análise de fundamentos específicos da CDA. 2. A ausência de demonstração pré-constituída de vícios formais ou materiais na CDA inviabiliza o reconhecimento de sua nulidade na via da exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV; CTN, art. 202.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
E. M. DA MOTA LTDA
em face do acórdão proferido nos autos do
agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal no 1013288-11.2020.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pela embargante. A rejeição fundamentou-se na presunção relativa de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e na alegação de que os argumentos apresentados demandariam dilação probatória, o que seria incabível na via processual eleita.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão, nos seguintes termos:

·

Ausência de manifestação quanto à alegação de que a lei indicada como fundamento legal da CDA (Lei no 8.666/1993) foi revogada, o que comprometeria o atendimento ao requisito previsto no art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN);

·

Omissão quanto ao número do processo administrativo indicado na CDA (no 26883/2019), que não corresponderia ao procedimento que originou a penalidade contratual cobrada, em afronta ao art. 202, inciso V e parágrafo único, do CTN;

·

Ausência de análise sobre o argumento de que a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir nulidades formais da CDA, especialmente quando os vícios podem ser demonstrados com os documentos já constantes dos autos, sem necessidade de produção de provas.

Aduz que tais questões, embora devidamente suscitadas no agravo, não foram enfrentadas de forma específica pelo acórdão, que teria apenas reproduzido os fundamentos da decisão de primeiro grau. Afirma, ainda, que houve violação ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, e requer o acolhimento dos embargos, com a devida análise das teses apresentadas.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões (ID 276461364), pugnando pelo desprovimento dos embargos, com base nos seguintes argumentos:

·

O acórdão foi claro e suficiente, tendo enfrentado os pontos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à presunção relativa de validade da CDA e à inadequação da exceção de pré-executividade para a discussão de questões que exigem produção de provas;

·

A CDA contém os requisitos essenciais exigidos pelos artigos 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, e 202 do CTN, de modo que a ausência de maiores detalhes sobre o processo administrativo não implica a nulidade do título, desde que presentes os elementos fundamentais;

·

A alegação de que a CDA se baseia em processo administrativo inexistente não foi comprovada e demandaria dilação probatória, hipótese vedada na via eleita, nos termos da Súmula 393 do STJ;

·

Ressalta que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal e que a insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ao final, o Município requer a rejeição dos embargos de declaração, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
E. M. DA MOTA LTDA
, com fundamento nos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte embargante alega omissões relevantes no acórdão, nos seguintes pontos:

(i) ausência de análise sobre a validade jurídica da norma legal indicada como fundamento da CDA (Lei no 8.666/1993), supostamente revogada;

(ii) omissão quanto à divergência entre o número do processo administrativo indicado na CDA e o procedimento efetivo que resultou na multa aplicada;

(iii) ausência de enfrentamento do argumento de que tais vícios formais poderiam ser verificados de plano, sendo, portanto, cabível a exceção de pré-executividade.

Passo à análise.

1. Da tempestividade

Os embargos foram opostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis após a publicação do acórdão, sendo, portanto, tempestivos.

2. Da existência de omissão (art. 1.022, II, do CPC)

Verifico que, embora o acórdão tenha abordado de forma geral a validade da CDA, com aplicação da Súmula 393 do STJ, deixou de analisar, de forma específica, dois pontos relevantes:

·

a validade jurídica da norma legal apontada como fundamento da CDA;

·

a correspondência entre o número do processo administrativo constante da CDA e o efetivo procedimento sancionador.

Tais questões foram expressamente suscitadas no agravo de instrumento e não foram objeto de análise individualizada, configurando omissões que devem ser sanadas, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

3. Do mérito dos pontos omissos (sem efeito modificativo)

3.1. Da alegação de revogação da norma constante da CDA

A embargante sustenta que a CDA tem como base legal a Lei no 8.666/93, a qual teria sido revogada. Contudo, não se comprovou nos autos que a inscrição do débito ocorreu após eventual revogação da norma, tampouco que a penalidade aplicada derive exclusivamente de dispositivo legal revogado.

Além disso, a própria CDA menciona outros fundamentos legais e cláusulas contratuais que justificam a penalidade imposta, o que afasta a alegação de nulidade do título por este motivo.

3.2. Da divergência entre os números dos processos administrativos

A divergência apontada entre o número constante da CDA e o suposto processo administrativo de origem foi mencionada, mas não restou demonstrada nos autos. A CDA contém os requisitos formais essenciais previstos no art. 202 do CTN. Eventual inconsistência demandaria produção de provas, o que inviabiliza a via da exceção de pré-executividade.

3.3. Do cabimento da exceção de pré-executividade

Ainda que a embargante afirme que os vícios seriam verificáveis de plano, os elementos constantes dos autos não afastam a necessidade de instrução probatória, especialmente quanto à origem e validade do crédito. Aplica-se, assim, o entendimento da Súmula 393 do STJ, que restringe o uso da exceção de pré-executividade às hipóteses em que os vícios são evidentes e comprováveis de plano.

4. Conclusão

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos
, apenas para integrar o acórdão quanto aos pontos omissos mencionados, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Contudo,
mantenho inalterado o resultado do julgamento
, pois não restou comprovada a nulidade da CDA com prova pré-constituída, nem demonstrado o cabimento da exceção de pré-executividade no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025